Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-16.2024.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-16.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORVALINA MARTINS DA SILVA - CPF: 203.710.041-87 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DO DANO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de ocorrência de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002), conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa pela ausência de intimação prévia quanto à prescrição; e (ii) saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do efetivo conhecimento dos desfalques ou da ciência prévia do saldo.

III. Razões de decidir

Não se configura nulidade da sentença por decisão surpresa, uma vez que a prejudicial de prescrição foi arguida em contestação e houve manifestação expressa da parte autora sobre o tema.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.150/STJ estabelece que a pretensão ao ressarcimento de desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002, contado da data em que o titular toma ciência dos prejuízos.
A apelante teve ciência dos desfalques desde 15.04.2002, quando efetivou o saque do saldo, circunstância que torna extemporâneo o ajuizamento da ação somente em 29.11.2024, ultrapassando o prazo prescricional.

A tentativa de fixação do termo inicial com base em requerimentos posteriores de extratos esbarra na vedação ao exercício abusivo do direito de ação mediante escolha arbitrária do momento de ciência do dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002 para pretensões de recomposição de valores em conta individual do PASEP ocorre a partir da ciência inequívoca dos desfalques, não sendo válida a postergação artificial do termo inicial mediante pedidos extemporâneos de extratos bancários. 2. Inexiste nulidade da sentença por decisão surpresa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a prejudicial de mérito em contraditório regular
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dorvalina Martins da Silva

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação revisional de recomposição do Pasep c/c reparação por dano material e moral que ajuizou em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por configurar decisão surpresa, proferida sem a devida abertura de prazo para manifestação sobre a prescrição, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. Sustenta que não houve o necessário saneamento processual nem qualquer intimação anterior quanto à possibilidade de julgamento antecipado. No mérito, argumenta que o termo inicial da prescrição deve coincidir com a data em que teve ciência efetiva dos desfalques, quando obteve os extratos bancários e microfilmagens da conta PASEP em 12/08/2024, afastando, portanto, a configuração de prescrição. Diante disso, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Contrarrazões no id. 284559386, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Dorvalina Martins da Silva moveu
ação revisional de recomposição do Pasep c/c reparação por dano material e moral em desfavor do
Banco do Brasil S.A., alegando que
é titular da conta PASEP n.º 1.700.322.361-7, com registros de depósitos desde 1982, tendo sido surpreendida com saldo inexistente por ocasião de sua aposentadoria. Afirmou ter solicitado, em agosto de 2024, as microfilmagens de sua conta PASEP, as quais revelaram diversos débitos indevidos e saques não autorizados, bem como ausência de atualização e preservação dos valores, em afronta ao artigo 239, § 2º, da Constituição Federal.

Fundamentando sua pretensão nos princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII do CDC), a autora pleiteou, além da inversão do ônus da prova, a condenação do Banco do Brasil S.A. à recomposição do saldo originário de sua conta PASEP, bem como à indenização pelos danos materiais (calculados em R$ 78.848,53, segundo laudo pericial anexo) e morais sofridos.

Após o devido trâmite processual, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do
art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo nº. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015 (id. 284559378).

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por configurar decisão surpresa, proferida sem a devida abertura de prazo para manifestação sobre a prescrição, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. Sustenta que não houve o necessário saneamento processual nem qualquer intimação anterior quanto à possibilidade de julgamento antecipado. No mérito, argumenta que o termo inicial da prescrição deve coincidir com a data em que teve ciência efetiva dos desfalques, quando obteve os extratos bancários e microfilmagens da conta PASEP em 12/08/2024, afastando, portanto, a configuração de prescrição. Diante disso, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, não comportando provimento o recurso da apelante.

Por proêmio, no que tange a alegação de violação aos artigos 9º e 10, do CPC, não há falar na ocorrência de decisão surpresa uma vez que a prejudicial de mérito fora suscitada pelo banco em sede de contestação, tendo a apelante apresentado impugnação em seguida, expressamente se manifestando quanto ao tema.

Portanto,
não há falar em nulidade da sentença
.

Ultrapassada a questão, cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência de prescrição. Com efeito, o STJ no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), firmou as seguintes teses vinculantes:

"
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;"

"iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
."

Nesse contexto, no que tange à fluência do prazo prescricional decenal em razão de ressarcimento decorrente de irregularidades em conta individual do PASEP, deve-se observar que, segundo a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ocasião em que se inicia a contagem.

Em análise ao caso, nota-se que a apelante adquiriu o direito ao saque do saldo de sua conta individual do PASEP ao se enquadrar em uma das hipóteses permissivas do art. 4º, § 1º, da Lei Complementar n.º 26/75, com redação dada pela Lei nº 13.677/2018, e por ocasião do levantamento do valor, em 15.04.02, conforme a própria autora afirmou na inicial e demonstrado pelo banco, tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Portanto, tendo a ação sido ajuizada apenas em 29.11.24, resta patente que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela apelante, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.

Neste sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. Alegação de ausência de atualização dos valores havidos na conta individual do PASEP. Aplicação do Tema repetitivo nº 1150, do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição decenal. Art. 205 do Código Civil . Termo inicial para a contagem do prazo prescricional no dia da ciência dos supostos desfalques. Ciência ocorrida em 13/02/2008, quando realizado o saque de quantia acumulada para aposentadoria. Ação ajuizada em 13/06/2024. Transcurso do prazo de 16 anos. Prescrição decenal configurada. Recurso não provido
”. (TJRJ, Rac n. 08002412520248190056, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j. 05.05.25).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP . PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO CONHECIMENTO DOS DESFALQUES. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente a desfalques em conta vinculada ao PASEP, com fundamento no prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional decenal foi devidamente aplicado e se o termo inicial para sua contagem é a data em que o titular tomou ciência dos desfalques. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1150, estabeleceu que o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular tomou ciência dos prejuízos. 4. O autor realizou o saque integral dos valores em 04/09/2000, tendo ciência dos alegados desfalques nesta mesma data . A ação foi proposta apenas em junho de 2024, configurando a prescrição consumada. 5. Inexiste cerceamento de defesa, considerando que o magistrado, como destinatário das provas, pode dispensar a produção de perícia caso entenda o conjunto probatório suficiente para o julgamento da lide. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido (...
)” (TJRN, Rac n. 08393217220248205001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 01.02.25)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser
mantida
integralmente a sentença
.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025